Tribunal: TCU
Processo: 013.446/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial acerca de possíveis irregularidades na concessão de empréstimo no âmbito do Projeto Sondas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) autuada por determinação do Acórdão 1593/2022-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 008.695/2015-6 . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o espólio de Jorge Fontes Hereda (CPF XXX.048.855-XX), com fundamento no §3o, do art. 12, da Lei 8.443/1992, c/c o §8o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa interpostas por Alexsandra Camelo Braga (CPF XXX.572.811-XX), Joaquim Lima de Oliveira (CPF XXX.230.001-XX), Antônio Carlos Ferreira (CPF XXX.168.297-XX), Fábio Lenza (CPF: XXX.544.131-XX), José Carlos Medaglia Filho (CPF XXX.908.520-XX), José Henrique Marques da Cruz (CPF XXX.094.807-XX), José Urbano Duarte (CPF XXX.375.236-XX), Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (CPF XXX.317.731-XX), Roberto Derziê de Sant'Anna (CPF XXX.689.591-XX) e Sérgio Pinheiro Rodrigues (CPF XXX.205.123-XX); 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Jorge Fontes Hereda (CPF XXX.048.855-XX), Alexsandra Camelo Braga (CPF XXX.572.811-XX), Joaquim Lima de Oliveira (CPF XXX.230.001-XX), Antônio Carlos Ferreira (CPF XXX.168.297-XX), Fábio Lenza (CPF: XXX.544.131-XX), José Carlos Medaglia Filho (CPF XXX.908.520-XX), José Henrique Marques da Cruz (CPF XXX.094.807-XX), José Urbano Duarte (CPF XXX.375.236-XX), Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (CPF XXX.317.731-XX), Roberto Derziê de Sant'Anna (CPF XXX.689.591-XX) e Sérgio Pinheiro Rodrigues (CPF XXX.205.123-XX), com fundamento no art. 16, II, c/c art. 18, da Lei 8443/1992, dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência da presente decisão aos responsáveis e aos demais interessados.